Tribunal: CARF
Processo: 10783.912422/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.912422/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.627 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado,
mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin- Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues, , Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.912422/2012-65
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.912422/2012-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão DRJ, que, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade.
Conforme bem relatado pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
33955.52080.271011.1.3.04-1387, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo (IRPJ - código de arrecadação 2089), concernente ao
período de apuração 09/2007.
Por despacho decisório, foi reconhecido em parte direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, homologada parcialmente a compensação declarada
no presente processo, ao fundamento de que os pagamentos informados foram
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, restando saldo disponível inferior
ao crédito pretendido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Em Manifestação e inconformidade onde a contribuinte requereu a juntada aos
autos do DARF de pagamento e também do IRPJ do 3o. Trimestre/2007, no valor de R$
167.825,13 que não fora imputado ao débito do trimestre.
Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade, ela foi
considerada improcedente sob o entendimento de que não seria possível analisar o outro
recolhimento em Darf, no valor de R$ 167.825,13, efetuado na data 31/10/2007, que não
integrou o pedido inicial formalizado em PER/DCOMP, uma vez que a interessada não
formalizou pedido de retificação do PER/DCOMP, perante a autoridade competente da RFB, no
prazo e na forma previstos na legislação (Instrução Normativa SRF n.o 360, de 2003, artigo 6o, e
alterações posteriores).
Inconformada com o resultado do julgamento interpôs Recurso Voluntário,
reiterando basicamente os argumentos já trazidos a época da manifestação de inconformidade,
para que seja reconhecido seu direito creditório, homologando-se, assim, as compensações
objeto do presente Recurso Voluntário, nos exatos termos dos fatos e fundamentos apresentados.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
O Recurso de Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, por isto dele
conheço.
Conforme menciona a Recorrente, todo esse litigio ocorreu em face do lapso no
preenchimento da DCTF pela contribuinte, quando informou o total pago, vinculado ao débito
como se fosse apenas um DARF, pois se tivesse informado os dois DARFs, teria acontecido que
o DARF de R$ 167.825,13, seria integralmente imputado ao débito de R$ 248,564,55, restando
o saldo a pagar de R$ 80.739,42, que seria pago com DARF de R$ 260.737,70 e evidenciaria o
pagamento a maior de R$ 179.998,28, exatamente o crédito utilizado na Declaração de
Compensação.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.912422/2012-65

Ao analisar os argumentos da Recorrente, o acórdão de origem manifestou o
entendimento de que não seria possível analisar o outro recolhimento em Darf, no valor de R$
167.825,13, efetuado na data 31/10/2007, que não integrou o pedido inicial formalizado em
PER/DCOMP, uma vez que a interessada não formalizou pedido de retificação do
PER/DCOMP, perante a autoridade competente da RFB, no prazo e na forma previstos na
legislação (Instrução Normativa SRF n.o 360, de 2003, artigo 6o, e alterações posteriores).
Ou seja, conforme a DRJ, deveria a requerente ter apresentado, na época dos
fatos, DCOMP retificadora, tempestiva, informando os créditos a que alega fazer jus, o que não
aconteceu.
Como prova da existência de seu crédito e de modo a evidenciar a ocorrência do
erro de fato, a Recorrente traz os seguintes documentos, anexados ao Recurso Voluntário:

Tais documentos, a princípio dão respaldo a alegação de o erro de fato cometido
pela Recorrente no preenchimento das DCOMPs, erro esse que não seria suficiente a impedir o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Quanto à possibilidade do reconhecimento da ocorrência de erro de fato e a
possibilidade de sua revisão de ofício, destaco as considerações feitas pelo Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira, no acórdão 1401003.158, de sua relatoria, proferido em 21 de fevereiro
de 2019.
No caso da decisão a quo, não se conheceu da Manifestação de Impugnação.
Ao não tomar conhecimento, a DRJ evitou que a matéria fosse submetida ao
contencioso, o que poderia redundar no afastamento da competência da DRF para
realizar a revisão de ofício.
Neste diapasão, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do
crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito
decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão somente
para "afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim,
o erro de fato que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício,
nos termos do Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp. Os
órgãos julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o ato
administrativo inaugural de revisão de ofício do PER/DComp do contribuinte com
vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.627 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.912422/2012-65

Não se conhece, ademais, do segundo pedido, que trata do deferimento do
crédito pleiteado e da homologação da compensação declarada.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Feitas estas considerações, seguindo na mesma linha de entendimento acima
transcrita, voto por conhecer parcialmente do pedido do contribuinte e, nessa parte, dar
provimento ao recurso tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício
do Per/DComp apresentado.
Restitua-se os autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital